Tribunal: STF
Processo: ADI 2434
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-16
Data de publicação: 2001-05-16

Ementa:
EMENTA: I. Processo legislativo dos Estados-membros:
absorção compulsória das linhas básicas do modelo constitucional
federal - entre elas, as decorrentes das normas de reserva de
iniciativa das leis -, dada a implicação com o princípio fundamental
da separação e independência dos Poderes: jurisprudência consolidada
do Supremo Tribunal.
       II. Reserva de iniciativa ao Poder Executivo das leis que
disponham sobre a remuneração dos servidores públicos: ressalva da
hipótese em que a vantagem funcional questionada adviria de qualquer
modo da aplicação direta da Constituição (ADInMC 1.835, Pertence,
RTJ 172/439): inaplicabilidade do precedente à espécie, quando a
imprecisão da lei impugnada não permite juízo seguro a respeito de
ser o Adicional de Desempenho SUS, em discussão, decorrência
necessária da Constituição Federal.